Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO CONDICIONADO À APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 166 DO CTN. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração estão sujeitos ao atendimento dos requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – e dos requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal, se o caso, e regularidade formal.

2. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada.

3. No caso, o pronunciamento judicial atacado consignou a compensação dos valores indevidamente recolhidos “desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”. À míngua de notícias sobre a realização do procedimento administrativo de compensação, carece o interesse recursal quanto à pretensão constar menção expressa à comprovação do recolhimento do encargo financeiro, para fins de observância do art. 166 do CTN.

4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

5. Embargos de declaração não conhecidos.